Tribunal: TJBA
Processo: 8026957-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026957-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCEICAO MARIA SANTOS DE PINHO

Advogado(s)
:
JOSE JUAREZ VINHAS JUNIOR

AGRAVADO: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. TESE DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 545, § 2 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Cinge-se o mérito recursal acerca da possibilidade de iniciar-se, nos autos da ação de consignação em pagamento, o procedimento de liquidação da sentença com o intuito de apurar o saldo devedor, em face da decisão do Juízo de primeiro grau que julgou procedente a ação, mas reconheceu a existência de saldo devedor.

2 -

A agravante assevera que não há título judicial apto a impor a complementação de tais valores sob o argumento de que, a despeito de ter o Juiz condicionado a quitação da dívida ao pagamento
"de todas as obrigações contratuais, com a incidência de juros e correção monetária ao tempo da controvérsia
", não houve determinação de complementação de pagamento, de modo que a tramitação do feito para apuração de valores residuais violaria a coisa julgada.

3 - Ocorre que ante a insuficiência do depósito judicial, a lei processual autoriza o credor a apurar a importância complementar do débito, nos próprios autos, conforme previsto no art. 545, § 2º do CDC.

4 – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.
8026957-47.2024.805.0000
,
em que

figuram como Agravante
CONCEIÇÃO MARIA SANTOS DE PINHO
e como Agravado
CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTROS.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,

CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos

termos

do

voto

da

relatora.

Salvador/BA,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora